Tribunal: CARF
Processo: 10830.005674/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.005674/2010-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.334 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2024
Recorrente
ILSE SALIN DE ARAUJO TEIXEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PRECLUSÃO.
É vedado ao contribuinte inovar na postulação recursal para incluir alegações
que não foram suscitadas na Impugnação.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS.
Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos de
aluguéis tributados na proporção de 50% dos bens comuns, podendo,
opcionalmente, serem tributados os rendimentos produzidos pelos bens
comuns, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, por preclusão, e, na parte conhecida, dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Andre Barros de Moura, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2007 do contribuinte acima
identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração das infrações
abaixo descritas, por meio da Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa
Física, de fls. 06/11.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.005674/2010-61
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.334 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.005674/2010-61

Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em Reais
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
88.346,17
2) Omissão de Rendimentos Apurada
32.567,70
3) Total das Deduções Declaradas
16.976,26
4) Glosa de Deduções Indevidas
0,00
5) Prev.Oficial sobre Rendimento Omitido
0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
103.937,61
7) Imposto Apurado após as Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
22.589,11
8) Dedução de Incentivo e/ou Contrib. Prev. Emp. Doméstico Declarado
600,00
9) Glosa de Dedução de Incentivo
0,00
10) Total de Imposto Pago Declarado
4.456,73
11) Glosa de Imposto Pago
0,00
12) IRRF sobre infração e/ou Carnê-Leão Pago
3.330,74
13) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (7-8+9-10+11-12)
14.201,64
14) Saldo do Imposto a Pagar Declarado/calculado
8.576,26
15) Imposto já Restituído
0,00
16) Imposto Suplementar
5.625,38
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização a Omissão de
Rendimentos de Aluguéis ou Royalties Recebidos de Pessoas Jurídicas, no valor de
R$ 1.400,00, compensado o Imposto de Renda Retido sobre os rendimentos omitidos no
valor de R$ 267,42, e a Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou
sem Vínculo Empregatício, no valor de R$ 31.167,70, compensado o Imposto de
Renda Retido sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 3.063,32.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento, de fls. 03/04, e dos documentos de fls.
05 e 12/15, alegando, em síntese, que a outra metade dos rendimentos recebidos consta
da declaração do cônjuge - CPF 613.940.768-00, visto que são casados em comunhão
universal de bens.
Requer, com base no exposto, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
Ementa:
PROVAS. Dissociadas de provas materiais que as sustentem as alegações do
contribuinte não podem ser consideradas na solução do litígio.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/12/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 17/01/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) inaplicabilidade da taxa Selic para o cálculo dos juros de mora
b) os rendimentos de aluguéis de bem comum podem ser declarados por um dos
cônjuges ou pela metade em cada declaração individual
É o relatório.

Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.334 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.005674/2010-61

Voto
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator

O recurso apresentado é tempestivo.
Preclusão – Aplicação da Taxa SELIC
De acordo com o art. 16 do Decreto 70.235/72, a Impugnação deve mencionar os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir, não sendo permitido, por conseguinte, que o sujeito passivo inove em seu
Recurso Voluntário para incluir razões diversas daquelas anteriormente ventiladas.
O contribuinte não questionou, em sua Impugnação, a aplicação da taxa SELIC
sobre a multa de ofício, não tendo sido instaurado o litígio, razão pela qual não deve ser
conhecido o recurso nesta matéria.
Portanto, conheço parcialmente do recurso, apenas em relação às infrações
omissão de rendimentos recebidos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício (R$
31.167,70 e IRRF s/omissão de R$ 3.063,32) e omissão de rendimentos de aluguéis ou royalties
recebidos de pessoas jurídicas (R$ 1.400,00 e IRRF s/omissão de R$ 267,42).
Do Mérito
Primeiramente, deve-se esclarecer que não obstante tenha havido lançamento de
Omissão de Rendimentos de Aluguéis ou Royalties Recebidos de Pessoas Jurídicas e de Omissão
de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício, constata-se pelos
termos da impugnação e pelo código dos rendimentos informado em DIRF que se trata na
verdade, nos dois casos, de rendimentos de aluguéis, conforme bem detalhado na decisão a quo.
Constata-se ainda que a decisão de piso consultou ao Portal IRPF, onde foi
possível verificar que o Sr. Jose Roberto Azevedo de Araújo Teixeira declarou os rendimentos
considerados omitidos pela fiscalização
Em sede de recurso, a Recorrente junta aos autos sua certidão de casamento com o
Sr. Jose Roberto Azevedo de Araújo Teixeira (e-fls. 57), em regime de comunhão de bens.
O Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000/99, dispõe
que na constância da sociedade conjugal cada cônjuge terá seus rendimentos tributados na forma
por ele disposta em seu artigo 6o, in verbis:
RIR/99
Rendimentos na Constância da Sociedade Conjugal
Art. 6o Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge tem seus rendimentos
tributados na proporção de (Constituição, art. 226, § 5o):
I - cem por cento dos que lhes forem próprios;
II- cinqüenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.334 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.005674/2010-61

Parágrafo único. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns
poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges.
Portanto, deve-se excluir as infrações omissão de rendimentos recebidos do trabalho
com vínculo e/ou sem vínculo empregatício (R$ 31.167,70 e IRRF s/omissão de R$ 3.063,32) e omissão
de rendimentos de aluguéis ou royalties recebidos de pessoas jurídicas (R$ 1.400,00 e IRRF s/omissão de
R$ 267,42), uma vez que tais rendimentos foram devidamente declarados por seu cônjuge.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo da matéria preclusa, e, na parte conhecida, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 99
DF CARF MF
Original